Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-24.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Procedência em parte. Recurso de ambas as partes. Preliminarmente, vencido este Relator quanto à nulidade da prova, em razão de sua ilicitude, pelas razões a seguir. Violação de domicílio. Busca e apreensão realizada sem mandado judicial e sem prévia justa causa. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Procedência em parte. Recurso de ambas as partes. Preliminarmente, vencido este Relator quanto à nulidade da prova, em razão de sua ilicitude, pelas razões a seguir. Violação de domicílio. Busca e apreensão realizada sem mandado judicial e sem prévia justa causa. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais na casa do investigado. Delito de tráfico de drogas, ademais, que nem sempre traduz verdadeira urgência a justificar o ingresso sem autorização em domicílio alheio. Inteligência do art. 53, II, da Lei 11.343/06. Entrada dos agentes policiais que nem sequer foi franqueada pelo réu. Necessidade de respeito às garantias constitucionais, sob pena de esvaziamento do direito à inviolabilidade de domicílio. Inobservância do "Aviso de Miranda". Direito ao silêncio garantido não somente no interrogatório formal, mas também no momento da abordagem, quando acusado recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. Assim, ausente prévia e visível situação de flagrante delito, a busca e apreensão na residência do réu e demais provas dela derivadas deveriam ser consideradas nulas, em decorrência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1o, CPP). Em razão da tese vencida, prossigo no mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Réu primário, sem maus antecedentes e confesso. Possuía em depósito 10 porções de cocaína (1,8kg) e 5 porções de maconha (2,4kg). Inviabilidade da absolvição. Justificado o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes, nem há prova concreta de que se dedica à atividade criminosa e ou integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Ademais, dadas as circunstâncias judiciais, correta a redução da pena em 1/6, manutenção de regime inicial semiaberto, sem substituição por penas alternativas. Recurso da defesa provido para absolver o réu por insuficiência de provas, diante da nulidade da prova colhida nos autos e recurso da acusação não provido. Vencido o relator na preliminar, prosseguindo no mérito, por unanimidade, negaram provimento a ambos os recursos.